Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO – ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Discute-se nesses autos o valor pago a título de conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada, quando da aposentadoria do servidor, que foi efetivamente paga em 08/04/2015, conforme informado pelo próprio Distrito Federal no documento de ID 19025158 – pag. 7. Assim, observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal da prescrição, pois a ação foi distribuída em 25/03/2020. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo probatório existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido inicial, que objetivava o recebimento de valores referentes a conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada, sobre abono de permanência e auxílio saúde. A sentença reconheceu o direito à diferença relativa ao auxílio-saúde, apenas.
4. Nos termos do art. 142 da Lei Complementar 840/2011, na redação vigente à época da aposentação, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
6. Na situação dos autos, observa-se que o Distrito Federal deixou de fora, ao pagar a indenização referente à conversão em pecúnia da licença prêmio não usufruída (sobre 17 meses), os valores relativos ao auxílio-saúde e ao abono de permanência.
7. Além disso, o quantum pago de indenização foi obtido com base nos proventos de fevereiro de 2015 (R$ 6.075,00), mês da aposentadoria do servidor (ocorrida em 25/02/2015) e o autor pretende o recebimento com valores de proventos de março de 2015 (R$ 6.265,75), o que não subsiste, pois o cálculo deve ser realizado considerando o mês da aposentadoria e não aquele em que se deu o pagamento do primeiro provento.
8. Quanto ao particular aspecto da integração do valor do abono de permanência a indenização da licença prêmio, apesar de não ter sido paga esta verba antes da aposentadoria do servidor, verifica-se que ele solicitou a aposentadoria em novembro de 2014, fez 55 anos em 02/02/2015 e foi aposentado em 25/02/2015, com 35 anos, 03 meses e 11 dias de tempo de serviço. Ou seja, fez jus ao pagamento de 23 dias de abono de permanência, nos termos do § 19 do art. 40, da Constituição Federal, pois cumpriu todos os requisitos para a aposentadoria voluntaria na data do seu aniversário.
9. Apesar de não ter sido pago, o abono de permanência era devido desde o momento em que o servidor cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, a partir de quando esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.
10. É caso, portanto, de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, a fim de determinar a inclusão do abono de permanência e do auxílio-saúde nas parcelas devidas pela conversão da licença prêmio não usufruída em pecúnia. O valor da parcela mensal de abono de permanência, conforme pedido, é de R$ 882,75, obtido pelo decote proporcional do valor da contribuição previdenciária (R$ 1.151,42, conforme ficha financeira de 2015), pelos dias trabalhados após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, ou seja, 23 dias.
11. Assim a condenação perfaz o valor de R$ 18.406,75, obtido pela soma dos valores de auxílio-saúde, reconhecido na sentença, no valor de R$ 200,00, acrescentado pelo valor de abono de permanência de R$ 882,75, o que perfaz R$ 1.082,75, multiplicado pelo número de meses de licenças não usufruídas, 17 meses. O montante será corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria da parte autora, em 25/02/2015, nos termos e critérios estabelecidos na sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.